Tribunal: TJDFT
Processo: 0702691-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. ACORDO JUDICIAL. REVISÃO DOS SEUS TERMOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUE NÃO COMPROVAM OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mera invocação da situação de imprevisibilidade decorrente da pandemia do coronavírus COVID-19 e a alegação genérica de que o cumprimento de pacto nos moldes entabulados compromete a subsistência digna do devedor, por si sós, são incapazes de ensejar a revisão judicial de acordo anteriormente homologado entre as partes, quando ausente a demonstração de circunstâncias que, efetiva e concretamente, sejam capazes de comprovar a real alteração da situação econômico-financeira do devedor e de representar a desproporção entre as obrigações assumidas e a possibilidade de sua exigência por quem de direito nos termos do que foi avençado (art. 373, I, CPC).
2. Assim, ausente a demonstração concreta de razões que justifiquem a revisão do acordo judicial anteriormente celebrado (arts. 317 e 478 do Código Civil), escorreita a sentença em que julgada improcedente a pretensão inicial.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.